Tribunal: TCU
Processo: 014.798/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1399/2022-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Orlando Santos Diniz contra o Acórdão 1891/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito com aplicação de multa, Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 30/10/2020 (peça 145) e o presente recurso foi interposto em 24/3/2022 (peça 254); Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de cento e oitenta dias, não havendo que se falar em exame de fatos novos a autorizar o conhecimento do recurso, nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração, por ser intempestivo; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 014.798/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.533/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (42.591.099/0001-93); Marcelo José Salles de Almeida (XXX.146.287-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX). 1.3. Recorrente: Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro; Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5.1. Ministros que se declararam impedidos nos autos: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: André Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF), Clehilton da Silva Franca Neto (31.093/OAB-PE) e outros, representando Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro; Raphaela Cunha Justo da Silva (94117/OAB-RJ), Jayme Benjamin Sampaio Santiago (15.398/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro; Breno de Azevedo Barros (217.637/OAB-RJ), Milene Assia Rodriguez Bedran (93744/OAB-RJ) e outros, representando Marcelo José Salles de Almeida; Antonio Florencio de Queiroz Junior, Raphaela Cunha Justo da Silva (94117/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro; Alessandro Domenico de Magalhaes Franco (138750/OAB-SP), Marcelo Campos (121.598/OAB-SP), Marialda Fernandes Santos (74915/OAB-RJ) e outros, representando Orlando Santos Diniz. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.